Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707048-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 700633-33.2021.8.07.0011, promovida pela agravante em desfavor de DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 149031118 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito da exequente consistente na pesquisa de ativos com reiteração automática no sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o pouco decurso de tempo não autoriza nova tentativa, principalmente quando não se demonstra que houve alteração na situação econômica da parte executada, como é o caso. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que se torna necessária a reiteração de renovação de novas ordens judiciais, a fim de obter maiores probabilidades de êxito para saldar o crédito. Assevera que a criação da reiteração automática do SISBAJUD trouxe maior efetividade aos processos de execução, porquanto as ordens de bloqueio não conseguem rastrear o valor integral da dívida. Ressalta a necessidade de realização da pesquisa em forma de repetição programada, em razão de grandes chances de ser efetiva para o recebimento dos valores devidos na execução. Pugna, ao final, pela concessão de tutela recursal, a fim de determinar a realização de pesquisa de bens da executada no sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. No mérito, postula o provimento do presente recurso, para, confirmando a tutela recursal pretendida, reformar a decisão objurgada. Preparo recolhido (IDs 44121137 e 44121138). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens da devedora. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que demanda análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1665895, 07410806220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A cooperativa agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha”), pelo prazo consecutivo de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da parte executada. Com efeito, encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça1 nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação ao executado. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Na espécie, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD ocorrera em 25 de novembro de 2022 (ID 145146575), a revelar que não houve o transcurso de lapso temporal razoável desde a última consulta. Quanto aos valores encontrados por meio do SISBAJUD, apreende-se que dizem respeito aos proventos de aposentadoria da parte executada, que são depositados em sua conta do Banco do Brasil, conforme documento do Instituto Nacional da Seguridade Social (ID 144220259). Dessa forma, tendo em vista o caráter alimentar da aposentadoria, acertadas as decisões exaradas pelo d. Juízo de primeiro grau (ID 145146573 e ID 144936886) determinando o desbloqueio imediato dos referidos valores. A última pesquisa ao sistema RENAJUD, infrutífera, realizada em 25 de janeiro de 2023, demonstra também que não houve alteração da condição financeira da parte executada a justificar novas pesquisas. Não há, portanto, elementos de prova aptos a demonstrar que a ocorrência de movimentações financeiras justificaria a nova realização de pesquisas no sistema SISBAJUD, agora na modalidade automática, tendo em vista o exíguo lapso temporal desde a última consulta. Por outro lado, a agravante não trouxe qualquer outra demonstração de que seria possível, atualmente, encontrar valores suficientes para sanar o débito exequendo ou que a situação econômica da agravada tenha se alterado de forma significativa. Ressalte-se que a jurisprudência se assentou pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já relatado, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, no caso de o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira da parte devedora, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Entretanto, em sede de cognição sumária, é possível perceber que nenhum dos dois requisitos acima elencados se encontram demonstrados no presente caso. Na hipótese em apreço, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD foi efetivada há pouco mais de 3 (três) meses, não se mostrando preservada a razoabilidade na pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica do agravado nesse ínterim. Esta e. Corte de Justiça tem adotado o entendimento de que se faz necessária a observância de prazo razoável ou a ocorrência de alteração da situação econômica da parte executada, para que seja possível reiterar a pesquisa de ativos em seu nome, conforme se colhe do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs, tenho que incabível a expedição de ofícios diretamente a tais instituições para fins de busca de ativos em nome dos executados, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido. 3. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 4. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada há 8 meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1625133, 07224461820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMAÇÃO AO JUÍZO. ÔNUS DA COMUNICAÇÃO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Deve-se evitar a reiteração de diligências tendentes à constrição jurisdicional de bens, quando presentes fortes indícios de inalterabilidade da situação financeira dos executados, a demonstrarem a inutilidade da realização de novas pesquisas no sistema informatizado do Poder Judiciário. 4. A ausência de intimação dos agravados para a apresentação de Contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade em caso de mudança de endereço da parte não comunicada ao Juízo, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como na hipótese de inexistência de prejuízo, em razão do julgamento lhes ser favorável, consoante dispõe o artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419722, 07209456320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (Sisbajud, Renajud, Infojud, etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o artigo 921, III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens da parte executada, deve-se proceder a suspensão do processo e do prazo prescricional, durante o prazo de um ano, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do parágrafo 2o do mencionado Código. 2. Verificado que não ocorreram todas as diligências na origem (INFOJUD), para que fosse possível a localização de bens penhoráveis, faz-se necessário o retorno à origem para verificação. 3. Consoante artigo 798, inciso II, alínea "c", o ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao exequente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1229747, 07244079620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Considerando, portanto, o prazo da última consulta de pesquisa ao SISBAJUD, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira da parte executada, não existe razão para o deferimento da tutela recursal pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2023 às 16:21:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/.